Tribunal: TJSP
Processo: 1009981-82.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Seguro saúde. Paciente, com diagnóstico de tetraparesia espástica e sequela de cirurgia prévia para tratamento de tumor cerebral, a quem indicado procedimento de biópsia de boca com reconstrução óssea para o enfrentamento de infecção bucal. Negativa de cobertura ao fundamento de que o procedimento, de natureza odontológica, não encontra previsão no rol da ANS. Abusividade reconhecida.

Ementa:
Seguro saúde. Paciente, com diagnóstico de tetraparesia espástica e sequela de cirurgia prévia para tratamento de tumor cerebral, a quem indicado procedimento de biópsia de boca com reconstrução óssea para o enfrentamento de infecção bucal. Negativa de cobertura ao fundamento de que o procedimento, de natureza odontológica, não encontra previsão no rol da ANS. Abusividade reconhecida. Procedimento, ademais, que integra o grupo das cirurgias buco-maxilo-faciais, de cobertura obrigatória. Recusa indevida. Danos morais configurados e bem arbitrados. Óbito no curso do processo que apenas recrudesce o quadro, antes que determinar a extinção da ação, persistindo a questão da indenização pelos danos já sofridos. Astreintes, de outro lado, já revistas na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.